Tribunal: TJDFT
Processo: 0728310-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728310-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOELITO RAMOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E S P A C H O Nada a prover no petitório de ID 40354287, porquanto versa acerca de decisão diversa daquela impugnada no agravo de instrumento (ID 38643297), devendo a parte peticionante, se o caso, tomar a medida recursal cabível, de acordo com o Código de Ritos. Aguarde-se a sessão de julgamento. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 11:18:34. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador